Tribunal: TJBA
Processo: 0329177-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329177-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS LOPES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal opostos por Maria Auxiliadora Vasconcelos Lopes Marques (Espólio) e outros, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e à restituição das custas processuais. A execução fiscal foi ajuizada em 26.05.2017, tendo a executada sido citada por via postal em 17.07.2017. Posteriormente, em 11.02.2019, o Estado requereu a extinção do feito em vista da extinção do crédito por decisão administrativa, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há extinção de execução fiscal após cancelamento da inscrição em dívida ativa, tendo ocorrido citação válida do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora o art. 26 da Lei nº 6.830/80 estabeleça que a extinção da execução fiscal por cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorra "sem qualquer ônus para as partes", a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sobrevindo extinção após citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

4.
O STJ, a partir do EREsp 80257/SP julgado pela Primeira Seção, adota o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, pois a parte executada contratou advogado para defender seus interesses. A Súmula 153 do STJ estabelece que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

5.
No caso concreto, embora a executada não tenha se manifestado diretamente na execução fiscal, apresentou embargos à execução e embargos de declaração pleiteando os ônus sucumbenciais, demonstrando que efetivamente constituiu advogado para defender seus interesses, configurando o direito aos honorários advocatícios.

6.
O fato de o art. 26 da LEF prever extinção "sem qualquer ônus para as partes" deve ser interpretado em harmonia com os princípios processuais, notadamente o da causalidade. Quando há citação válida e a parte executada constitui advogado, o cancelamento posterior da inscrição em dívida ativa não afasta a responsabilidade pelos honorários, pois a Fazenda Pública deu causa ao processo.

7.
Considerando que o recurso é manifestamente improcedente e contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que a parte apelada não ofereceu contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A majoração dos honorários sucumbenciais prescinde de oferecimento de contrarrazões em sede recursal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após citação válida do executado não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

2.
A previsão do art. 26 da Lei nº 6.830/80 de extinção
"sem qualquer ônus para as partes"
deve ser interpretada em harmonia com os princípios processuais, especialmente quando a parte executada constituiu advogado para sua defesa.

3.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso for desprovido e houver condenação em honorários advocatícios desde a origem, independentemente do oferecimento de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 80257/SP, Primeira Seção; Súmula 153/STJ; STJ, AgInt no REsp 1971745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.06.2024; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1908125/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0329177-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS LOPES MARQUES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.